Tribunal: TCU
Processo: 007.019/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4722/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.019/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Maria de Moura Silva (CPF XXX.078.032-XX); Flávio de Carvalho Maia Lopes (CPF XXX.619.491-XX); Gabriela de Souza Oliveira (CPF XXX.329.631-XX); Jean da Silva Souza (CPF XXX.495.272-XX); Julianna Noremberg Teles (CPF XXX.175.641-XX); Pedro Henrique Santana Amaral (CPF XXX.639.531-XX); Rafael Victor Costa (CPF XXX.057.181-XX); Tawany Santos Bacelar Martins (CPF XXX.381.072-XX); Uemerson Freire da Silva (CPF XXX.015.855-XX) e Vanderlúcia Rodrigues de Araujo Silva (CPF XXX.196.251-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.